Tribunal: TCU
Processo: 030.622/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8593/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura em desfavor da Sra. Márcia do Socorro Espindola de Macedo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 05-1219, denominado "Caravana da Imagem", cujo objeto consistia em proporcionar a "difusão da produção audiovisual brasileira através da exibição de filmes em praças públicas, associada à realização de oficinas e seminários, e produção de documentários nas cidades de Braganca e Vigia do Estado do Pará". Considerando que em instrução de peça 66 a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) constatou, à luz da Resolução TCU 344/2022, a incidência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal, haja vista que depois de apresentadas as contas em 19/1/2006 houve a paralisação do processo por período superior a cinco anos, no período de 9/5/2006 a 14/2/2017, Considerando que diante dessa constatação a referida unidade propôs o reconhecimento da prescrição intercorrente e o arquivamento deste processo, Considerando que em pronunciamento de peça 69 o representante do Ministério Público/TCU manifesta-se no mesmo sentido, com acréscimo de que também seja mencionado como fundamento da deliberação a ser adotada a incidência da prescrição quinquenal, com fulcro no art. 2o da Resolução TCU 344/2022, Considerando que diante da constatação da paralisação do processo na origem por mais de cinco anos propõe o Parquet especializado seja expedida ciência ao Ministério da Cultura de que o longo transcurso de tempo havido na tramitação desta Tomada de Contas Especial na fase interna fez com que ocorresse a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022, Considerando, portanto, a existência de pronunciamentos uniformes no sentido do arquivamento destes autos em face da incidência de prescrição, nos termos da Resolução TCU 344/2022 e do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , bem assim o disposto no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o, 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) dar ciência ao Ministério da Cultura acerca deste acórdão; e d) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 030.622/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcia do Socorro Espindola de Macedo (XXX.881.152-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência ao Ministério da Cultura de que o longo transcurso de tempo havido na tramitação desta Tomada de Contas Especial na fase interna fez com que ocorresse a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, situação que, acaso observada futuramente, considerando a edição da Resolução TCU 344/2022, pode atrair a incidência do disposto no art. 13 da referida norma.